Tribunal: TJSP
Processo: 1114922-38.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Prolação de sentenças conflitantes em autos em apenso. Anulação, de ofício, com determinação de retorno dos autos à origem para que aguardem oportuno julgamento até que se defina a existência de saldo devedor a ser quitado pelos

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Prolação de sentenças conflitantes em autos em apenso. Anulação, de ofício, com determinação de retorno dos autos à origem para que aguardem oportuno julgamento até que se defina a existência de saldo devedor a ser quitado pelos adquirentes nos autos no 1027535-07.2016.8.26.0007. Recursos prejudicados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1114922-38.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
INCORPORADORA
PROJETO
IMOBILIÁRIO
E
5
LTDA
.,
são
apelados/apelantes ERICK ROBLES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e
BRUNA OLIVEIRA PINTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicados os recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114922-38.2017.8.26.0100 -Voto no 4476
2
VOTO No 4476
APELAÇÃO N.o 1114922-38.2017.8.26.0100
APELANTE: ERICK ROBLES DA SILVA E OUTRO
APELADO: INCORPORADORA PROJETO IMOBILIÁRIO E 5 LTDA.
COMARCA DA CAPITAL
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Ação de
obrigação de fazer c.c. pedido de repetição de indébito.
Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as
partes. Prolação de sentenças conflitantes em autos em
apenso. Anulação, de ofício, com determinação de retorno
dos autos à origem para que aguardem oportuno julgamento
até que se defina a existência de saldo devedor a ser quitado
pelos adquirentes nos autos no 1027535-07.2016.8.26.0007.
Recursos prejudicados.
I - RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 262/269, cujo relatório se
adota, que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Erick Robles da
Silva e outro em face de Projeto Imobiliário e 5 Ltda., nos seguintes termos:
“"Ante o exposto, reconheço a inépcia da parte final do
item a de fl. 20 e, no mais, JULGO PROCEDENTE EM
PARTE A PRETENSÃO DA INICIAL para proceder a
entrega das chaves do imóvel, com restituição de R$
3.500,00, atualizados da propositura, com juros
moratórios de 1% ao mês, contados da juntada aos
autos do mandado citatório. Na sequência, EXTINGO
o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I do
Código de Processo Civil, determinando seu oportuno
arquivamento. Conquanto seja dever do magistrado
conceder a tutela específica que assegure o resultado
prático equivalente ao do adimplemento, determino
imito desde logo os autores na posse do imóvel, ou
seja, autorizo os mesmos a, mediante concurso de
chaveiro, ingressar no bem. Diante da sucumbência de
menor proporção dos autores, arcará a ré com 2/3 das
custas e verba honorária, esta fixada com base no
artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114922-38.2017.8.26.0100 -Voto no 4476
3
500,00, corrigidos da decisão. Registro, a fim de evitar
equívoco, que o fato de serem os autores beneficiários
da assistência judiciária gratuita a isenta apenas do
pagamento dos honorários e das custas necessárias
para o andamento da ação, até sua solução final; mas
não
os
libera
dos
encargos
decorrentes
da
sucumbência, conforme ensinamento jurisprudencial
(JTA Saraiva 77/198 e RJTJESP 103/118). A exigência
do pagamento das custas, porém, fica condicionada à
ocorrência do previsto no artigo 98, §§ 2o e 3o do
Código de Processo Civil. Oportunamente, arquivem-
se, dando-se por extinto o processo. Para efeito de
preparo do recurso de apelação, fixo o valor base de
cálculo, aquele da causa, corrigida monetariamente
nos termos desta decisão. Ficam as partes advertidas,
desde logo, que qualquer alteração de endereço, no
curso do processo, deverá ser comunicada ao Juízo,
sob pena de reputarem-se eficazes as intimações
enviadas ao local anteriormente indicado, em atenção
à regra do artigo 274, parágrafo único do Código de
Processo Civil. Transitada em julgado, a ré tem o
prazo de 15 dias para depositar em juízo o valor da
condenação da devolução da SATI, espontaneamente,
independentemente de intimação específica para esse
fim, sob pena de pagar multa de 10% sobre o valor da
condenação (artigo 523, parágrafos 1o e 3o do Código
de Processo Civil), se submeter à penhora e ainda
pagar novos honorários da fase de execução da
sentença, do que fica devidamente cientificada com a
publicação desta sentença. Defiro, in limine, o
bloqueio on line, via sistema BACEN-JUD, de contas e
aplicações financeiras em nome dos vencidos, até o
limite do débito. Publicada esta, aguarde-se por 180
dias a iniciativa do interessado, arquivando o feito no
caso desinteresse, recolhidas as custas, se devido o
for..”
Embargos de declaração rejeitados a fls. 295/296.
Ambas as partes apelam.
A requerida, inicialmente, chama atenção para o fato de que foram proferidas duas
sentenças conflitantes pelo magistrado a quo em processos apensos, na medida em
que, nos autos n. 1027535-07.2016.8.26.0007, foi reconhecida a existência de saldo
devedor a ser pago pelos autores. Nesses termos, defende ser descabida a sua
condenação em obrigação de fazer consistente na entrega das chaves do imóvel aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114922-38.2017.8.26.0100 -Voto no 4476
4
adquirentes, que, conforme demonstrado e reconhecido nos autos mencionados, estão
em mora. No respeitante à condenação à restituição da importância de R$3.500,00,
defendeu, em apertada síntese, que, além de não ter se beneficiado dos valores pagos,
não se trata de SATI, mas de taxa abrangendo serviços de despachante, cuja
cobrança, que já foi reconhecida como válida pela jurisprudência do C. STJ, encontra
respaldo contratual.
Os autores, por suas vezes, recorrem adesivamente buscando seja declarada a
responsabilidade da requerida pelo adimplemento das cotas condominiais e de IPTU
no período que antecedeu a entrega das chaves.
Recursos tempestivos, preparado o da requerida e isento de preparo o dos autores, e
respondidos. Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II - VOTO
A sentença deve ser anulada.
Os autores ajuizaram a presente ação requerendo: (i) a título de tutela de urgência, a
imediata entrega das chaves da unidade adquirida, assim como a assunção da
requerida o no pagamento das cotas condominiais e impostos sobre o imóvel até a
entrega das chaves; e no mérito, (ii) confirmação dos pedidos feitos em sede de tutela
antecipada, além da condenação da requerida ao pagamento de R$3.500,00, relativos
a taxa de assessoria técnico imobiliária.
Paralelamente, contudo, calcada em inadimplemento dos autores, a requerida ajuizou
a ação de cobrança ( autos no 1027535-07.2016.8.26.0007) pretendendo o
recebimento do importe de R$ 7.713,81, composto das seguintes verbas: diferença de
correção monetária pelo INCC; parcelas do contrato e renegociações; “débito do
mutuário”, referente a valores não pagos pelos adquirentes e debitados pela CEF
diretamente da construtora, na qualidade de fiadora do financiamento; e honorários
contratuais. Além disso, requereu a condenação dos requeridos ao pagamento de
eventuais parcelas vencidas e não pagas no curso da demanda.
Os processos correram em apenso, de forma a evitar a prolação de sentenças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114922-38.2017.8.26.0100 -Voto no 4476
5
conflitantes.
A despeito disso, muito embora o MM. Juízo a quo tenha julgado parcialmente
procedente esta ação para reconhecer a quitação do preço e imitir os autores na posse
do imóvel, também deu procedência à ação de cobrança movida pela requerida em
face dos autores, reconhecendo a existência de saldo devedor a ser pago pelos
adquirentes.
A r. sentença proferida nos autos no 1027535-07.2016.8.26.0007 acabou sendo
anulada por este Relator, com determinação de que os autos retornem à instância de
origem para devida instrução probatória.
Bem por isso, até que se defina se há ou não saldo devedor a ser pago pelos
adquirentes nos autos no 1027535-07.2016.8.26.0007, o julgamento da presente ação,
ao menos no que toca à obrigação de fazer e responsabilidade pelo pagamento das
costas condominiais e de IPTU, fica prejudicado, na medida em que afigurar-se-ia
legitima a retenção das chaves e a transferência dos encargos da posse aos
adquirentes na hipótese de haver saldo devedor não quitado.
III - DECISÃO
Isto posto, ANULO, DE OFÍCIO, a sentença, determinando o retorno dos autos à
primeira instância para que lá aguardem oportuno julgamento.
Por derradeiro, considerando a existência de precedentes das Cortes Superiores que
vêm apontando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais
ou constitucionais supostamente violados, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão no acórdão,
ainda que examinados implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais
e/ou constitucionais suscitados pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator